Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, INCISO I, DO CC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Estando o presente feito executivo lastreado em contrato de locação, incide o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil.
2. Uma vez suspensa a execução e arquivada provisoriamente, nos termos do artigo 921, inciso III, e §§1o e 2o, do CPC, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o desarquivamento da execução apenas se dará na hipótese de se encontrar bens penhoráveis do devedor, o que não ocorreu no presente caso.
3. A simples movimentação do processo, sem a indicação efetiva de bens do devedor passíveis de penhora por lapso temporal superior a três anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelo conhecido e não provido.